Tribunal: TJES
Processo: 0007684-77.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007684-77.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJA MACONICA SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA e outros

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS. DIREITO DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO, APÓS O PRAZO DE ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO. ABATIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. QUANTUM DEBEATUR A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
“
Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”
(
STJ
; REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010).

II.
A restituição de valores não ocorre na sua integralidade, devendo ser abatido o valor fixado em contrato a título de taxa de administração.

III.
Na hipótese, não passou despercebido o fato noticiado na exordial de que a Autora/Recorrente não possui consigo a cópia do Contrato formalizado com a empresa Recorrida, o que impede a análise imediata acerca do montante real a ser devolvido,
assegurada a compensação de eventual valor objeto de prévia devolução à Autora/Recorrente
.

IV.

A apuração do montante devido deve ser apurada em fase de Liquidação de Sentença, a fim de que sejam apresentados os documentos necessários à verificação do percentual contratualmente estipulado a título de taxa de administração, para fins de abatimento do montante a ser efetivamente devolvido à Autora, com a sua devida atualização.

V.

“Apesar da ausência de pedido, por tratar-se de matéria de ordem pública,

sobre o valor das condenações deve incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), vedado o bis in idem, vez que seu montante abarca tanto os juros moratórios quanto a correção monetária.” (
TJES
; APL: 00163474320158080048, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/07/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2018).

VI.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a Sentença recorrida, reconhecendo o direito da Recorrente à restituição das prestações pagas, devidamente atualizada, mediante aplicação da Taxa Selic, abatendo-se os valores referentes à taxa de administração, cujo montante deve ser objeto de apuração em sede de Liquidação de Sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a
LOJA MAÇÔNICA SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 5294991) em decorrência da
SENTENÇA
(fls. 65/67-v, integralizada às fls. 81/82) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES
no contexto da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
ajuizada pela
Recorrente
em desfavor de
EMBRACOM ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a Recorrente argumenta, em síntese, que: (
I
)
“em que pese o negócio jurídico firmado entre as partes, a Apelante por dificuldades financeiras, após pagar 12 parcelas do consócio, acabou por desistir do mesmo”
; (
II
)
“de acordo com orientação do STJ (REsp. 1.119/300 RS), mesmo o consorciado, ora Apelante, desistindo do grupo de consórcio, tem direito a restituição do que foi pago”
; (
III
)
“A Apelante pagou do início até o momento que esteve no contrato o valor de R$ 7.665,65, seu interesse é receber apenas esse valor corrigido com juros e correções, vide o próprio documento fornecido pela Apelada Extrato do Consorciado juntado nos autos (DOCs. 02 - fls. 16/21 – volume 02), contudo, só concordou em devolver a quantia de R$ 4.669,07, sem os juros e as devidas correções”
; (
IV
)
“quando a Apelada foi citada a mesma teve a oportunidade de comprovar a devolução de eventual valor à Apelante, diga-se de passagem nunca ocorreu, contudo preferiu ficar inerte, sendo decretada sua revelia na sentença”
; (
V
)
“sobre as parcelas quitadas e objeto da restituição deve incidir tanto a correção monetária a partir do efetivo desembolso de cada prestação, quanto juros moratórios desde a data estipulada para o reembolso das cotas do consórcio”
.

Diante de tais considerações, requer o conhecimento e provimento recursal,
“no sentido de reconhecer a relação de consumo existente, e assim, seja a Apelante ressarcida pelos valores pagos e demonstrados no consórcio no valor de R$ 7.665,65 com as devidas correções monetárias do desembolso de cada parcelas e incidência de juros, a iniciar trinta dias após o fim do grupo de consórcio que se deu em 25/09/2018”
.

A despeito de regularmente citada, consoante verificado à fl. 62, a Requerida não apresentou Contestação, concluindo, assim, na prolação da Sentença recorrida, no contexto da qual o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem julgar improcedente o pedido vestibular, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Inicialmente, com fulcro na certidão de fl. 64,
DECRETO A REVELIA
da parte requerida, consoante art. 344 do CPC.

Contudo, é sabido que a inércia da parte ré não conduz a procedência automática do pleito autoral, eis que, como se sabe, a revelia induz a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, a que não conduz obrigatoriamente à procedência do pedido e nem afasta o necessário exame dos elementos probatórios carreados aos autos. Assim, passo a analisar os termos da exordial.

Compulsando aos documentos que instruem a peça de ingresso, especialmente o extrato do consorciado (fl. 33), infere-se que a parte autora quitou o valor de
R$ 7.665,65
, tendo sido retido o valor de R$ 4.669,07, restando a quantia de
R$ 2.996,58,
a qual fora restituída. Sobre o tema, a Lei 11.795/2008 estabelece que:

Art. 24.
O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1o O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

Art. 30.
O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo,
cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço
vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.

Dito isso, conclui-se legal a prática de devolver o valor do fundo comum consoante a devida participação. A devolução ao final do consórcio também é legítima. Nesse sentido, entendimento consolidado pelo C. STJ:

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09. 1. Ação ajuizada em 12.07.2002. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 19.02.2013. 2. Recurso especial em que se discute se o consorciado que se retira antecipadamente do grupo de consórcio faz jus à devolução do montante pago a título de fundo de reserva, bem como se os valores devolvidos estão sujeitos a correção monetária. 3. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. 4. Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC,
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 5. Nos termos do enunciado nº 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. 6. O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição
. 8. Considerando que o consorciado desistente somente ira receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo - quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. 9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido. (STJ - REsp: 1363781 SP 2013/0013918-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2014)

A taxa de administração, por sua vez, poderá ser retida, haja vista se tratar de serviço efetivamente prestado. Ademais, não há abusividade em sua simples fixação acima do percentual de 10%. Nesse caminhar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADA EXCLUÍDA POR INADIMPLÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. PARCELAS DEVIDAS SOMENTE APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DO SEGURO NÃO RESTITUÍVEIS. RECURSO PROVIDO. 1. - É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Precedentes do STJ. 2. - O termo inicial para contagem do prazo prescricional para ajuizamento de ação que pretende a restituição de valores pagos a grupo de consórcio, cujo consorciado foi excluído, será o prazo de encerramento do grupo de consórcio previsto no instrumento contratual. 3. -
A taxa de administração e de adesão representa a remuneração da administradora de consórcios pelos serviços prestados, razão pela qual não podem ser restituídas a consorciada desistente ou excluída
. 4. - Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00168767620118080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/12/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/01/2015)

AÇÃO DE COBRANÇA - CONSÓRCIO - INADIMPLÊNCIA - VALORES VERTIDOS - RESTITUIÇÃO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - MANUTENÇÃO É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, acrescidos de juros moratórios após o prazo de trinta dias do encerramento do plano e corrigidos monetariamente a partir do efetivo pagamento,
devendo ser descontada a taxa de administração porquanto serviço efetivamente prestado.
(TJ-MG - AC: 10194120018412001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 25/02/2015, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2015)

Súmula 538 do STJ: As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

Dito isso, em meu sentir, a autora não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito consoante art. 373, I do CPC, porquanto não comprovou que os valores retidos pela requerida se deram em montante superior ao previsto; decerto que não apresentou o termo contratual para que fosse possível a perfeita observância das cláusulas pactuadas.

Em tempo, elucido que eventual inversão do ônus da prova não desincumbe o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Vejamos:

[...] "Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito" [...]
(TJ-RJ - APL: 00083050420158190208, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 25/10/2019, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA
: AÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS DO AUTOR. I -
A inversão do ônus da prova não tem o condão de eximir o autor do ônus de produzir provas mínimas dos fatos constitutivos de seu direito. II - A parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia quanto à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito
(art. 373, I, CPC), pois deixou de comprovar a efetiva ocorrência do corte de energia. (TJ-MA - AC: 00001158620168100040 MA 0281022019, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 17/10/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2019 00:00:00)

[...]
A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA IMPEDE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). MANUTENÇÃO DO DEVER DO AUTOR DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. A AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR, CORROBORADA PELOS DOCUMENTOS E PELA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO RÉU, CONDUZ À IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10064827020178260609 SP 1006482-70.2017.8.26.0609, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 15/08/2018, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2018)

Após examinar com acuidade o processo, conclui que não foi produzido conjunto probatório suficiente à convencer-me da veracidade das afirmações autorais. Desse modo, considerando o frágil conjunto probatório não me encontro confortável a proferir qualquer tipo de condenação.

Isso posto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.”

Em contraposição, a Recorrente alega que não houve a restituição de qualquer valor, sendo o documento de fls. 33/34 mero extrato representativo dos cálculos formalizados na via administrativa pela própria empresa Requerida.

Com efeito, a propósito da pretensão de devolução de parcelas pagas em caso de desistência do consórcio, é entendimento pacífico sobre o direito do consumidor à restituição, o que deverá ocorrer, todavia, somente ao final do plano, a fim de permitir a sobrevivência do próprio grupo de consorciados.

Nesse sentido, restou sedimentado entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recursos Repetitivos (Tema 312),
verbatim
:

“EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

1.
Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(
STJ
; REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010.)

Importa destacar, ademais, que a restituição de valores não ocorre na sua integralidade, devendo ser abatido o valor fixado em contrato a título de taxa de administração, senão vejamos:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEDUÇÃO. CABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 86, P. U., DO CPC REJEITADA.

1.
Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito.

2.

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Precedente da Segunda Seção.

3.

O montante a ser restituído ao consorciado desistente não compreende a taxa de administração. Precedentes.

4.
A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional.

5.
Em que pese a decisão impugnada tenha autorizado a retenção da taxa de administração, o pedido condenatório foi acolhido parcialmente, não havendo que se falar, portanto, em aplicação do disposto no art. 86, p.u. do CPC/2015.

6. Agravo interno não provido.

(
STJ
; AgInt no REsp n. 2.036.562/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023)

Na hipótese, não passou despercebido o fato noticiado na exordial de que a Autora/Recorrente não possui consigo a cópia do Contrato formalizado com a empresa Recorrida, o que impede, a análise imediata acerca do montante real a ser devolvido, assegurada a compensação de eventual valor objeto de prévia devolução à Autora/Recorrente.

De todo modo, certo é que a devolução não pode se dar nos moldes pleiteados pela Recorrente, ou seja, de forma integral, uma vez que devem ser abatidos os valores alusivos à taxa de administração.

Nesse contexto, a apuração do montante devido
deve se dar em fase de Liquidação de Sentença, a fim de que sejam apresentados os documentos necessários à verificação do percentual contratualmente estipulado a título de taxa de administração, para fins de abatimento do montante a ser efetivamente devolvido à Autora, com a sua devida atualização.

Registra-se, neste particular, o entendimento da jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“Apesar da ausência de pedido, por tratar-se de matéria de ordem pública,
sobre o valor das condenações deve incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), vedado o bis in idem, vez que seu montante abarca tanto os juros moratórios quanto a correção monetária
.” (
TJES
; APL: 00163474320158080048, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/07/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2018).

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a Sentença recorrida, reconhecendo o direito da Recorrente à restituição das prestações pagas, devidamente atualizada, com utilização da Taxa Selic, abatendo-se os valores referentes à taxa de administração, cujo montante deve ser objeto de apuração em sede de Liquidação de Sentença, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.